Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703420-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REAL BRASILIA FUTEBOL CLUBE LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A parte agravante peticionou nos autos ao Id 57154483 alegando que o juízo de origem se recusa a cumprir a decisão exarada por esta relatoria ao Id 55518676. Contudo, não verifico a existência de decisão com esse teor no processo de origem, embargos de terceiro no 0700084-94.2024.8.07.0018. Por esta razão, concedo à parte agravante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar esclarecimentos acerca das alegações constantes da petição Id 57154483, advertindo-a existir meio próprio para reclamar nos casos de descumprimento de ordem judicial. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora